Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700789-91.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 027 S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONDOMÍNIO VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Demonstrado pela prova pericial que o empreendimento foi construído sem o devido sistema de impermeabilização e drenagem do solo, correta a condenação das construtoras no reparo dos vícios construtivos. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, de modo que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Precedentes. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior. 4. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Embargos de Declaração do autor prejudicados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 473 do CPC, defendendo a nulidade do laudo pericial apresentado, ante à inexistência de análise técnica e imparcialidade quanto ao objeto da perícia. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à tese de violação ao artigo 473 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) diversamente do que sustentam as construtoras rés, o perito judicial demonstrou conhecimento técnico, respondeu aos quesitos formulados em conformidade com as provas disponíveis e indicou como alcançou sua conclusão. A propósito, ressalto que o laudo possui 79 páginas e o complementar 33 páginas, de modo a evidenciar que o exame pericial prescrutou acuradamente a situação que ensejou a presente lide” (ID 55556349). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição do entendimento originário - segundo o qual seriam dispensáveis maiores esclarecimentos acerca da prova pericial - não prescindiria do revolvimento do arcabouço fático-probatório, medida defesa nesta via por força da Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 1.701.045/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003